Tribunal: TJES
Processo: 0003542-24.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003542-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LOW PROFILE REPRESENTAOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar a existência de irregularidade no medidor quando não há prova inequívoca de que o consumidor foi devidamente notificado e lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Nos termos do artigo 73, § 4º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor com informações claras sobre o motivo da substituição e a leitura do medidor retirado e do novo instalado, sob pena de nulidade do procedimento.

No caso concreto, o "Comunicado de Substituição de Medidor" informou que a perícia no equipamento ocorreria em 04.11.2019, mas o "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor" registra que a inspeção foi realizada apenas em 11.11.2019, sem comprovação de que o consumidor foi notificado da alteração de data, nem que teve oportunidade de acompanhar o procedimento, o que compromete a validade da cobrança.

O histórico de consumo da unidade consumidora não apresenta variação significativa antes e depois da troca do medidor, afastando a presunção de que houve faturamento inferior ao consumo real e demonstrando a ausência de evidências concretas para a recuperação de consumo pretendida.

Diante da falha da concessionária na comprovação da regularidade do procedimento e da inexistência de prova inequívoca da diferença de consumo, a cobrança impugnada se revela indevida, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0003542-24.2020.8.08.0035

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelado: LOW PROFILE REPRESENTAÇÃO LTDA ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença de fls. 252/253v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha-ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por má prestação de serviços ajuizada por LOW PROFILE REPRESENTAÇÃO LTDA ME, julgou procedente o pedido para declarar inexigível o débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.° 381332, no valor de R$ 48.597,36 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de fls. 255/263, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença indevidamente considerou que a concessionária não teria seguido os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL; (b) a irregularidade constatada no medidor foi devidamente apurada por meio de Relatório de Avaliação Técnica e pelo Termo de Ocorrência e Inspeção; (c) a recuperação de consumo não tem valor mínimo e não pode ser declarada inexigível com base apenas em variação do consumo após a regularização; (d) a cobrança do débito foi legítima e respaldada pela legislação do setor elétrico; e (e) o apelado foi devidamente notificado e teve a oportunidade de exercer o contraditório no processo administrativo.

Sem contrarrazões apesar de devidamente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação da legalidade da cobrança promovida pela concessionária apelante em razão da constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, bem como na observância dos requisitos normativos exigidos para a validade do procedimento de recuperação de consumo.

A concessionária apelante sustenta que a sentença recorrida desconsiderou a legalidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.° 381332, o qual teria identificado falha no medidor da unidade consumidora do apelado, que estaria registrando consumo inferior ao real. Afirma que, diante da constatação da irregularidade, foi realizado o cálculo de recuperação de consumo com base nos critérios estabelecidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo, portanto, legítima a cobrança questionada.

A despeito dos argumentos expendidos, razão não assiste à apelante.

Nos termos do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o dever de adotar providências para a fiel caracterização de eventual procedimento irregular, cabendo-lhe a responsabilidade de demonstrar, de forma inequívoca, a existência da irregularidade e sua repercussão no faturamento da unidade consumidora.

Para tanto, o artigo 130 do referido normativo exige que a concessionária siga critérios objetivos e transparentes para a recuperação de consumo, garantindo, ainda, o direito do consumidor ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, a concessionária alega ter observado os requisitos normativos ao substituir o medidor da unidade consumidora e realizar a perícia técnica no equipamento, contudo, os documentos constantes dos autos não corroboram essa alegação.

A apelante afirma que o apelado teve ciência da substituição do medidor e da realização da inspeção técnica, invocando, para tanto, o "Comunicado de Substituição de Medidor". Todavia, verifica-se que tal documento apenas informa que a perícia seria realizada no dia 04.11.2019. Entretanto, conforme consta do "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor", a inspeção somente ocorreu no dia 11.11.2019.

Não há nos autos qualquer prova de que o apelado tenha sido cientificado sobre a alteração da data da perícia técnica, tampouco que lhe tenha sido oportunizado acompanhar o procedimento, tanto que sequer assinou o laudo pericial. Tal circunstância viola frontalmente o § 4º do artigo 73 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que impõe à concessionária o dever de comunicar expressamente ao consumidor o motivo da substituição do equipamento e fornecer informações detalhadas sobre a medição do aparelho retirado e do novo instalado.

É o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000926-75.2022.8.08.0049, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, DJ: 17/Jul/2024)

A alegação da apelante de que a irregularidade foi devidamente apurada também não se sustenta. Isso porque o histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que não houve variação significativa nos valores registrados antes e após a substituição do medidor, o que enfraquece a tese de que teria havido um faturamento inferior ao consumo real.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, “
embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003548, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Ademais, a concessionária sustenta que a recuperação de consumo não possui valor mínimo e que não pode ser afastada com base apenas em uma pequena variação de consumo após a regularização do medidor. No entanto, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ônus da concessionária comprovar, de forma inequívoca, a existência da irregularidade e a efetiva diferença de consumo não faturado, não sendo suficiente a mera lavratura do TOI para justificar a cobrança unilateral imposta ao consumidor.

Dessa forma, a ausência de notificação adequada, aliada à inexistência de prova inequívoca da diferença de consumo, torna indevida a cobrança impugnada, devendo ser mantida a inexigibilidade do débito reconhecida na sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-
lhe
provimento
, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexigibilidade do débito imputado ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.